Tribunal: TJDFT
Processo: 0008061-10.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0008061-10.2002.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: AECIO SILVEIRA, ANTONIO PAULO DE SANTANA, BENEDITO CHAVITA DE SOUZA, GILBERTO DE MORAES PORTO, JOSE FERREIRA CAMPOS, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, NORMINO AVELINO LIMA, SELMA SA CLAUSEN, VICTOR MANOEL PALMIERI, JOSE ANTONIO CORNELIO, MARTINHO JOSE MUNIZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de designação de perícia contábil para fins de apuração de eventual quantum debeatur em favor dos exequentes GILBERTO DE MORAES PORTO e outros (9). Este Conselho Especial, na sessão de julgamento ocorrida em 29/03/2011 (ID. 14229974, p. 58-76), acompanhando a divergência instaurada pelo eminente Desembargador Romão Oliveira, acolheu em parte os Embargos a Execução apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, conforme extrai-se da seguinte ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 84,32% DE REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 38/89 - IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUMENTO SALARIAL - ACOLHIMENTO PARCIAL. A execução individual de sentença proferida em ação coletiva não caracteriza litispendência com aquela promovida pelo ente sindical. A decisão concessiva de mandado segurança, ainda que de natureza mandamental, constitui título executivo judicial após o trânsito em julgado, podendo ser executada nas hipóteses em que a ordem envolver pagamento de valores. É dispensável a prévia liquidação da sentença ou acórdão para o ajuizamento da execução em mandado de segurança, máxime havendo pedido de realização de perícia contábil na exordial. Se os vencimentos dos embargados foram reajustados, o índice de 84,32%, decorrente da aplicação do "gatilho" previsto na Lei 38/89, deve ser compensado, até porque a segurança não foi concedida além das fronteiras do diploma legal em apreço. (Acórdão 508163, 20020020080615EXE, Relator Designado: ROMÃO C. OLIVEIRA CONSELHO ESPECIAL, DJE: 6/6/2011). (destaquei) Apresentado Embargos de Declaração contra este acórdão, estes foram parcialmente reformados tão somente para incluir a verba sucumbencial na condenação (IDs. 14229974, p. 106-109 e 14229981, p. 01-04). Os exequentes GILBERTO DE MORAES PORTO e outros (9) apresentaram Recursos Especial e Extraordinário, sendo que foi deferido o processamento do primeiro para o STJ, e negado seguimento ao segundo ao STF (ID. 14229981, p. 96-98). Houve apresentação, pelos exequentes, de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), o qual foi autuado no STF como ARE 1.405.577/DF. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o recurso foi autuado como REsp 1.350.178/DF e teve negado provimento pelo eminente Ministro-Relator Og Fernandes (ID. 40394439, p. 21-24), entendimento este mantido pelo colegiado da Segunda Turma, com base na seguinte ementa, a qual peço licença para transcrever: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a orientação segundo a qual "não ofende a coisa julgada [...] a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso". Ainda: "Nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC: 'Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre [...] qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença'." 3. É assente, ainda, na jurisprudência dessa Corte a orientação de que "o direito a eventuais diferenças posterga-se até a concessão, devidamente comprovada, de reajuste destinado, especificamente, à recomposição do índice não reconhecido pela Administração no momento oportuno ou até a reestruturação de carreira, mediante implantação de nova política salarial absolutamente desvinculada dos critérios anteriores, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos" (AgRg nos EDcl no REsp 1.079.038/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/3/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.652.307/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/6/2020). Insatisfeitos, os exequentes apresentaram Embargos de Divergência, os quais foram rejeitados pela Corte Especial do STJ, em sessão realizada em 24/05/2022 (ID. 40394441, p. 35-39), tendo este entendimento transitado em julgado em 27/06/2022 (ID. 40394441, p. 42). Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal para a apreciação do ARE 1.405.577/DF, a douta Ministra-Presidente Rosa Weber determinou a baixa dos autos a Presidência deste TJDFT. Assim disse Sua Excelencia: “(...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). (...) Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl no 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl no 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl no 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl no 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl no 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl no 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl no 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” Recebidos os autos pela Presidencia desta Corte, o eminente Desembargador-Presidente Cruz Macedo entendeu que “não se revela cabível recurso de agravo nas hipóteses em que interposto contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da parte final do caput do artigo 1.042 do CPC”, e, assim, não conheceu dos Agravos apresentados nos IDs. 14229981 e 142299993 (ID. 40397007). Os exequentes apresentaram pedido de reconsideração, com pedido subsidiário de conversão em Agravo Interno (ID. 41681141), o que foi liminarmente indeferido pelo douto Presidente (ID. 41764168). Foi apresentado pelos exequentes novo pedido de reconsideração, com igual pedido de conversão em Agravo Interno (ID. 42779433). Nesta oportunidade, disse o eminente Desembargador Ângelo Passarelli, no exercício provisório da Presidência desta Corte: “Trata-se de novo pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, formulado por ANTÔNIO PAULO DE SANTANA e OUTROS (ID 42779433), contra despacho desta Presidência que concluiu pela inviabilidade jurídica do primeiro requerimento apresentado (ID 41764168). Sustentam, em suma, que a presente manifestação deve obrigatoriamente ser submetida à apreciação do órgão colegiado, “sob pena de configuração de abuso de poder e da abertura da via mandamental”, uma vez que se trata de providência cabível “caso o relator não reconsidere a decisão agravada”. É o relato do necessário. Mais uma vez, razão não assiste à parte requerente. Com efeito, conforme explicitado na decisão de ID 40397007 e reiterado no despacho de ID 41764168, não houve o manejo do instrumento processual adequado para questionar a aplicação do regime de repercussão geral, circunstância que implicou o não conhecimento do agravo outrora interposto pelos requerentes. Inexiste, portanto, pretensão que mereça ser revista ou reconsiderada, tampouco agravo interno a ser submetido ao órgão colegiado, uma vez que prejudicada sua análise na qualidade de pedido alternativo. Transcorrido o prazo legal, certifique a Secretaria o trânsito em julgado da decisão de ID 41764168. Após, baixem os autos à Vara de origem para as providencias cabíveis.” Não houve recurso contra esta decisão, sendo certificado o seu trânsito em julgado em 26/01/2023, conforme certidão acostada no ID. 43295447. Em petição incidental juntada pelos exequentes, pleiteou-se a realização de perícia contábil para apurar “se os reajustes posteriormente concedidos foram suficientes para recompor as perdas salariais sofridas e se houve autorização legislativa para sua compensação, conforme determinado por essa Corte” (ID. 44550160). O DISTRITO FEDERAL manifestou-se contra a pretensão dos exequentes, em petição juntada no ID. 47049771. O Ministério Público, instado a se manifestar, optou por não intervir no feito (ID. 49326224). É o relatório. Decido. Após análise de todos os termos deste vasto processo, entendo que o feito já atingiu a sua finalidade. Já houve perícia contábil nos autos, momento em que o contador Fernando Cesar Guarany (CRC/DF 10.967) esclareceu que não há resíduo da defasagem do Plano Collor a ser incorporado nos atuais vencimentos dos servidores (ID. 14229962, p. 95), concluindo que: “(...) Em decorrência das compensações com reajustes específicos, NÃO houve resíduo a partir do mês de novembro de 1992 para os embargados AECIO SILVEIRA, VICTOR MANOEL PALMIERI, MARTINHO JOSE MUNIZ, NORMINO AVELINO LIMA, BENEDITO CHAVITA DE SOUZA, JOSE FERREIRA CAMPOS E SELMA SÁ CLAUSEN; e a partir do mês de novembro de 1991 para os embargados MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, JOSE ANTONIO CORNELIO, GILBERTO DE MORAES PORTO E ANTONIO PAULO DE SANTANA, conforme demostrado no Anexo 01” (...). (ID. 14229962, p. 96) O próprio voto condutor do julgamento – de lavra do Desembargador Romão de Oliveira –, deixa claro que a compensação dos valores pagos aos embargados a título de aumento salarial foi autorizada por lei e, assim, não há mais valores a serem pagos aos exequentes (ID. 14229974, p. 75). Diante destes fundamentos, INDEFIRO o pedido de designação de perícia, em razão da preclusão consumativa. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora